Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-59.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. ART. 725 DO CC. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADAS. INCONTROVERSA APROXIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. PERMUTA DE IMÓVEIS. RESULTADO ÚTIL REALIZADO. COMISSÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É devida a comissão de corretagem quando o corretor realiza a efetiva aproximação entre o comprador e o vendedor, e obtém resultado útil na conclusão do negócio (art. 725, do Código Civil).
2. Litigância de má-fé. 2.1. Na hipótese em apreço, não restou configurado o dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80, do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, CRFB/88).
3. Apelação conhecida e desprovida.